Tribunal: TJSP
Processo: 2044629-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE REMIÇÃO POR ESTUDO – NÃO DEMONSTRADA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – AGRAVO EM REGULAR TRAMITAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2044629-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
impetrante MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS e Paciente
CLAUS WILLIAM BAUCHOWITZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044629-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2044629-30.2020.8.26.0000.
Da. Julgadora de primeiro grau: Dra. Renata Vaitkevicius Santo André Vitagliano.
Comarca: Campinas - SP.
Impetrante: Matheus Fernando da Silva dos Santos, advogado.
Paciente: Claus William Bauchowitz.
Voto: 46.402.
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL PLEITO DE
RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE REMIÇÃO POR ESTUDO
NÃO DEMONSTRADA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA
AGRAVO
EM
REGULAR
TRAMITAÇÃO

ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS impetrada
por Matheus Fernando da Silva dos Santos, advogado, em favor de Claus
William Bauchowitz.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
concessão, ao paciente, da remição de 133 (cento e trinta e três) dias sua pena,
pela aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) (fls. 1/8).
Sustenta, a propósito, que o paciente faz jus ao
benefício, nos termos da Recomendação 44/2013, do Conselho Nacional de
Justiça, e que a concessão de apenas 50 (cinquenta) dias de remição
caracteriza constrangimento ilegal.
Indeferida a liminar (fls. 43/44), foram prestadas
informações pela D. Autoridade Judiciária de primeiro grau de jurisdição (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044629-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
47/48).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no
sentido de não conhecer ou denegar o presente writ (fls. 51/52).
Há recurso de agravo em execução interposto contra
a r. decisão atacada em curso em primeiro grau de jurisdição (Agravo em
Execução 0003195-44.2020.8.26.0502).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.
Importa considerar, de início, a inexistência de
demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de
ilegalidade à situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de
coação ilegal, nos termos do art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A
presente
via
jurisdicional,
em
regra,
é
incompatível com a análise de incidentes da execução criminal, o que
demanda procedimento adequado a ser devidamente instruído em primeiro
grau de jurisdição e o caso em tela não apresenta contornos de
excepcionalidade.
Ademais, os estreitos limites do HABEAS CORPUS
são incompatíveis com a apreciação do inconformismo em tela.
A questão deduzida na inicial relativa ao cálculo de
remição pelo estudo, é de matéria que, em princípio, deve ser deduzida,
propriamente, em sede recursal.
Importa considerar, ainda, que, pelo que verte dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2044629-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autos, o agravo interposto contra a r. decisão atacada está em regular
tramitação.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a
ser reparado por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator